Tribunal: TJMT
Processo: 0026675-03.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026675-03.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DE CASTRO - CPF: 545.428.041-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALTIERS ALVES DE DEUS - CPF: 690.720.511-49 (VÍTIMA), ROSANGELA DA SILVA BIZ - CPF: 800.800.061-91 (ASSISTENTE), MARIA HELENA DE DEUS (ASSISTENTE), ROSILENE SANTOS DE CASTRO - CPF: 667.811.241-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA

POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, II E IV

C/C. ART. 14, II, DO CP] – DECISÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO

CORPORAL
–
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRETEXTADA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – VÍTIMA FOI ATINGIDA COM DISPARO DE ARMA DE

FOGO NA REGIÃO CAROTIDIANA ESQUERDA –

REGIÃO VITAL DO CORPO

–

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE –
RECURSO

MINISTERIAL

PROVIDO
PARA
PRONUNCIAR
O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a
desclassificação operada
do delito, na fase processual do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada de forma indene de dúvidas, ou seja, demonstrada nos atos de maneira inequívoca e cristalina.

Diante da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal nos termos da exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que desclassificou o delito previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado) para o crime tipificado no art. 129,
caput
, do CP (lesão corporal leve), reconhecendo posteriormente a prescrição da pretensão punitiva. (Sentença – Id.181699701)

Inconformado, o Ministério Público sustenta que o recorrido seja pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal sustentando que: 1) há presença do
animus necandi;

2)
“a vítima, em nenhum momento, opina sobre o elemento anímico do acusado, mas tão somente afirma que não se recordava muito bem da dinâmica e da motivação, acreditando que fosse por conta de drogas, bebidas, ou uma questão de loucura, e mesmo que opinasse, a análise deveria ter sido feita a partir de todo o conjunto probatório.”
; 3)
"
está patente nos autos que o delito de homicídio qualificado não se consumou por imprecisão na mira, pois mesmo efetuando diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima, apenas um a atingiu
”(Sic.)
; 4)
"
a lesão sofrida pela vítima foi na região carotidiana esquerda (pescoço), ou seja, evidente está o risco a que ela foi submetida
.”(Sic.)
.

(Id.181699710).

Nas contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 181699712)

A decisão foi mantida pelo em juízo de retratação. (Id. 181699713)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 182701189)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – Decisão que desclassificou o delito para lesão corporal leve e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Pedido de pronúncia - Pertinente - Indícios de autoria e indicativos do ânimo de matar - Pronúncia - Soberania do Tribunal do Júri – Precedentes TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória:
(
Id.181699225-fls.01/03)

“A vítima Altiers Alves de Deus havia sido casado com Rosilene Santos de Castro, irmã do acusado Rogério Santos de Castro, tendo ocorrido o rompimento desse relacionamento por razões não sabidas.

Consta dos autos que, no dia 07 de setembro de 2014, por volta das 12:00min, Altiers acompanhado de Rosagela da Silva Biz, dirigindo um GOL BRANCO, foi ao bairro pedra 90, onde moravam os familiares da ex-mulher. Nas proximidades da rua 26, do referido bairro, encontrou com o ex-cunhado, Rogério Santos de Castro, que passava de bicicleta e este, sem qualquer discussão sacou de uma arma (revolver) que tinha consigo e desferiu-lhe tiros, vindo um dos projeteis a atingir a vítima na região carotidiana esquerda, causando as lesões descritas no laudo pericial as fls. 93/98.

Depois de atingida, a vítima passou a dirigir em direção ao centro da cidade em busca de socorro, mas quando chegou nas proximidades do bairro Jardim Imperial, não conseguindo mais prosseguir entrou em contato com Maria Helena de Deus, sua mãe, e esta veio rapidamente até onde eles estavam e na companhia de Rosangela, o levou de carro até o hospital São Matheus, onde recebeu socorro médico. Altiers só não veio óbito em razão do atendimento hospitalar recebido.

Embora houvesse divergências irrelevantes entre Altiers e Rogério em razão do fim do relacionamento de Altiers com Rosilene, irmã de Rogério, eventuais dissidências relacionadas ao fim do relacionamento diziam respeito a Altiers e Rosilene e não a Rogério, não existiram razões relevantes para a prática do crime. Agiu, postanto, o denunciado impelido por motivo fútil.

A vitima foi alveja enquanto estava dentro do veiculo que dirigia, tendo sido acolhida de forma desprevenida vez que o denunciado chegou de bicicleta e efetuou os disparos, sem qualquer discussão. A vitima foi atacada de tal maneira que viu-se impossibilitada, ou ao menos, em dificuldade de esboçar qualquer gesto de defesa.”

O Juízo singular desclassificou o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado para lesão corporal de natureza leve nos seguintes termos:

O
Parquet
postula em suas razões recursais a reforma da decisão, a fim de que o recorrido seja pronunciado nos termos da exordial acusatória, sustentando, em suma, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado, contra a vítima.

Isso porque, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas [art. 406 e ss.], visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas, o bastante, para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta, ainda, que ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem

provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, observo que a pretensão ministerial merece amparo.

A materialidade do delito de tentativa de homicídio consta do laudo pericial n. 1.9067.2.2014.63823-01 (fls. 98/103 do arquivo físico) bem como pelos depoimentos prestados em Juízo e em fase extrajudicial.

Outrossim, extrai-se indícios suficientes de autoria por meio da prova oral produzida, pois, o recorrido, na fase policial, negou os disparos, nos seguintes termos:

“QUE É EX-CUNHADO DE ALTIERS, pois ele foi casado com sua irmã ROSILENE SANTOS DE CASTRO. Que recorda-se perfeitamente que no dia do aniversário da ROSILENE, era um feriado, e estava na rua de bicicleta vermelha e quase foi atropelado por um GOL BRANCO, e notou que o motorista desceu "e veio pra cima do interrogado gritando vou matar sua irmã". Que somente percebeu que era o EX-CUNHADO ALTIERS quando ele já estava o agredindo, pois faz tempo não o via. Que entraram em luta corporal, sendo que o ALTIERS "pegou o carro e saiu correndo". Que havia uma mulher morena dentro do carro, que estava "rindo, reganhando, pomba gira pura". Que nunca viu essa mulher antes, afirmando categoricamente que “nunca viu essa peste antes”. Afirma que não atirou no EX-CUNHADO e pelo que soube ele foi preso no "Imperial" por estar dirigindo o GOL BRANCO roubado. Perguntado para o interrogado se possui arma, respondeu "nunca, não gosto de arma". Perguntado se havia feito uso de droga nesse dia, o interrogado respondeu "não, não tinha usado", afirmando ainda que ia fazer um serviço de pintura ainda nesse dia e por isso não tinha feito uso de entorpecente. Que mora sozinho na kitnet há "um mês e pouco". Afirma que "autoriza total a busca dentro do ambiente, de telhado a piso, tudo, que não tem arma lá". Que depois desse episódio nunca mais viu o EXCUNHADO, assim como não foi procurado. Que não sabe se a IRMÃ ROSILENE ficou sabendo da briga entre o interrogado e o EX MARIDO dela.”

Em juízo, confessou que efetuou um único disparo contra a vítima, mas negou a intenção de querer matá-la.

Lado outro, a vítima, a vítima Altiers Alves de Deus, na fase policial, disse que:

“QUE na manhã do fato, estava na companhia de ROSANGELA BIZ, tendo a conhecido no dia anterior, e estavam passeando de carro no Pedra 90, e informa que havia emprestado o carro GOL branco de um amigo, tendo a ROSANGELA como passageira. Que antes de ir para o Pedra 90, foi com ela tomar banho no Rio Coxipó, na Avenida das Torres, e depois de beberem, a ROSANGELA deu a idéia de iram dar uma volta no Pedra 90. Que ao chegarem no Pedra 90, viu o ex-cunhado ROGÉRIO pelo cruzamento da Rua 26 e, então parou na rua para conversar com ele, sendo que este parou com a bicicleta do lado do motorista do carro e já foi atirando duas vezes. Que o primeiro disparo atingiu o painel do carro e um segundo atingiu no pescoço do declarante. Que em seguida o ROGÉRIO fugiu. Informa que a ROSANGELA estava tranquila, mas falava que não conseguia ligar para a mãe do declarante e insistia em dirigir o carro. Que ela queria que o declarante descesse do carro, entretanto, negou a dar a direção para ela. Informa que dirigiu o veículo com a ROSANGELA dentro do carro, e foi até o Jardim Imperial, e no percurso telefonou para a mãe encontrá-lo no caminho. Que estava passando muito mal e não conseguiu dirigir mais, sendo que mãe o localizou, e então, entrou no carro dela, deixando o GOL BRANCO na rua, e foi levado para o Hospital São Mateus, e a ROSANGELA foi junto. Que ficou internado até o dia seguinte, quando apareceram dois Policiais Civis e o levaram para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, onde foi autuado em flagrante delito por crime de "receptação do carro GOL BRANCO", e depois levado até o Presídio do Carumbé, onde se encontra recolhido. Informa que o projétil está alojado na coluna. Ressalta que ROGÉRIO SANTOS DE CASTRO É SEU EX-CUNHADO e que somente ficou sabendo que a ROSANGELA foi namorada dele depois do ocorrido. Que a ROSANGELA morava no bairro Alvorada e depois do ocorrido, o declarante soube que o ROGÉRIO foi lá e a retirou da casa, a levando para local não sabido. Declarante informa que se sente ameaçado e acredita que o ROGÉRIO ainda vá tentar matá-lo novamente e afirma que não sabe dos motivos que o levaram a essa tentativa de homicídio. Informa que no momento do disparo, o ROGÉRIO parecia muito alterado”.

Em juízo, narrou que o recorrido disparou sua arma de fogo pelo menos 02 vezes em sua direção, sendo que um atingiu o painel do carro e o outro o seu pescoço,

ressaltou que foi casado com a irmã do denunciado, que não se recorda dos motivos da discussão, que pode ter sido por causa da irmã do denunciado, em dado momento o denunciado desferiu os disparos, que o tiro pegou em seu pescoço, que tudo foi muito rápido.

Rosangela da Silva Biz, em sede extrajudicial, explicou:

“(...) Que em meio a discussão somente escutou quando o ALTIERS disse a ele que “queria matar a irmã dele porque ela a traiu com o policial que prendeu ele, e em seguida escutou o EXCUNHADO gritando "rapaz você está brincando eu vou te matar, não mexe com a minha família, meu três oitão tá até na boca doido pra te torrar". Que o tal EX-CUNHADO de ALTIERS saiu de bicicleta, e o ALTIERS ficou na esquina e ainda disse "vai que eu tô te esperando aqui, vai lá se você é homem". Que a depoente de dentro do carro insistiu para irem embora dali, entretanto, o ALTIERS entrou no carro e falou "eu vou lá, vou atrás dele". Que a depoente tentou tirar essa idéia da cabeça dele, ocorre que ele dirigiu por uma quadra e meia, quando a depoente avistou o tal EX-CUNHADO voltando com a bicicleta, usando uma camiseta de time de futebol, cor preta e branca e boné (não reparou na cor) e bermuda de cor clara, e numa distância de uns cinco a seis metros, o EXCUNHADO pulou da bicicleta jogando para outro lado e já sacou um revólver preto da cintura, enquanto que o ALTIERS parou bruscamente o carro e ficou sentado sem se mexer, enquanto que a depoente viu o EX-CUNHADO dele dar uns cinco ou seis passos rápidos, e então, a depoente se abaixou e já escutou o primeiro tiro, e a depoente abaixou-se mais um pouco no banco e escutou palavrões “seu filho da puta você está desacreditado, eu vou matar você" e deu o segundo tiro, e foi ai que a depoente sentiu que o ALTIERS deu uma mexida para o seu lado e retornou, quando houve um terceiro tiro e nesse momento a depoente gritou para o ALTIERS para saírem dali. Que ALTIERS antes de sair com o carro gritou "rapaz você vai me matar?" e ligou o carro e "saiu jogado" quando houve mais dois disparos. Que depois que rodaram cerca de duas ou três quadras, que a depoente conseguiu falar guri, o cara é louco", e o ALTIERS disse "ele quase me matou", e nesse momento- é que a depoente viu que o ALTIERS tinha levado um tiro no pescoço do lado esquerdo, e então, pegou um pano e ficou segurando o sangue. (...)”

A fase judicial, a informante Rosilene Santos de Castro (irmã do denunciado) asseverou que conviveu com a vítima por volta de um ano e meio, que à época dos fatos já estavam separados, que não sabe os motivos do crime, que sabe somente o que ouviu da boca da mãe da vítima, que ela disse que seu irmão atirou no ofendido e que pretendia denunciá-lo.

Como exposto nas razões recursais, o depoimento da vítima prestado em juízo não evidencia claramente ausência de intenção de matar, mas “
tão somente afirma que não se recordava muito bem da dinâmica e da motivação, acreditando que fosse por conta de drogas, bebidas, ou uma questão de loucura, e mesmo que opinasse sobre a intenção do recorrido, a análise deveria ter sido feita a partir de todo o conjunto probatório
.”(Sic.)

Impende consignar que, embora o magistrado singular tenha se valido das declarações do recorrido
de que “
não haveria intenção do acusado em lhe ceifar a vida” para afastar o
animus necandi

entendo que tal fundamento não necessariamente é apto para afastar o dolo da conduta no caso vertente.

Lado outro, é possível extrair da perícia a informação de que a vítima foi atingida com disparo de arma de fogo na região carotidiana esquerda, isto é, em região vital do corpo, somente não consumando o homicídio em vista do socorro médico.(laudo pericial 191699228-fls.22)

Neste diapasão, há que levar em consideração as circunstâncias que permeiam o caso concreto, de modo que, analisando o conjunto fático probatório, se possa extrair a certeza da ausência do dolo de matar, a autorizar a desclassificação da conduta atribuída ao recorrido, ou a existência de indícios suficientes de autoria do delito doloso contra a vida, que conduz a pronúncia e sua submissão ao Tribunal do Júri, hipótese esta que se verifica no presente caso.

Assim, é certo que há indícios suficientes de que o recorrido teria agido com
animus necandi
ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte com sua conduta.

Portanto, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo a quo, em vista das considerações acima expostas, é forçoso reconhecer que existem elementos indiciários bastantes, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo Parquet na denúncia

Com efeito, atento à norma do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que dispõe que, ao pronunciar o acusado, o magistrado deve declarar o dispositivo legal em que o julgar incurso, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

O Ministério Público denunciou o réu no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal

Nesta linha intelectiva, destaco também do contexto fático acima reproduzido, que estão evidentes as qualificadoras do motivo fútil, em razão do delito estar relacionado a um desentendimento ocorrido entre o denunciado e a vítima, e do emprego do recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois esta foi atacada de inopino.

De fato, as sobreditas qualificadora encontram respaldo na versão sustentada pela vítima no tocante à dinâmica dos fatos, logo, em respeito ao princípio do juiz natural, deve ser submetida à apreciação do Eg. Tribunal do Júri, uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

A propósito, saliento o entendimento deste Tribunal de Justiça, de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Assim, não sendo factível afastar, sem margens de dúvidas, a presença do
animus necandi
na conduta do agente, impõe-se a reforma da r. decisão impugnada pelo Ministério Público, a fim de que os fatos sejam submetidos ao órgão julgador do Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e PRONUNCIO o recorrido ROGÉRIO SANTOS DE CASTRO, a fim de submetê-lo à julgamento pelo e. Tribunal de Júri da Comarca, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II, ambos do CP.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024